Tribunal: TJDFT
Processo: 0749299-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749299-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MICHELE ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos. 4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. A recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, incisos I e II, e § 2o, da Lei 12.764/2012; e 2o, da Lei 13.146/2015, defendendo que seu enquadramento como pessoa com Transtorno do Espectro Autista está devidamente comprovado e independe de dilação probatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso é manifestamente inadmissível, pois contra o acórdão que julgou o mandado de segurança originário não foi interposto o cabível recurso ordinário. Assim, ausente o exaurimento das instâncias, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Ademais, “conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, II, "b", da Constituição da República, o recurso adequado a ser interposto contra acórdão denegatório da segurança impetrada é o recurso ordinário em mandado de segurança. Assim, constitui erro grosseiro a interposição de recurso especial em detrimento do mencionado recurso ordinário constitucional, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade” (AgInt no AREsp n. 2.402.800/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, §1o, incisos I e II, e § 2o, da Lei 12.764/2012; e 2o, da Lei 13.146/2015. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010